Tribunal: TCU
Processo: 035.883/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 260/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público, promovido pela Secretaria de Economia e Finanças (SEF) do Ministério do Exército, tendo como objeto a contratação não onerosa de licenciamento de uso de Sistema de Gestão de Consignações em Folha de Pagamento (Sistema de Consignações), por contrato de comodato junto à empresa especializada que for selecionada, para atender aos militares da ativa, da inatividade e pensionistas; Considerando que houve período suficiente de divulgação do edital, uma vez que, entre a publicação oficial do extrato do edital e o prazo final de abertura das propostas, decorreram quatorze dias úteis, e não cinco dias úteis, conforme alegado; Considerando que a suposta restritividade e direcionamento em relação a dispositivos específicos do edital e do termo de referência (TR) não se confirmou, ainda que se tenham identificado falhas formais quanto ao item 6.2 e item 44 do Anexo I, ambos do TR; Considerando que a exigência de certificações apenas para fins de pontuação, e sem direcionar a um certificado específico, foi feita de acordo com a jurisprudência desta Corte; Considerando que o pedido de cópia do processo (peça 48) já foi objeto de análise no TC Processo 000.446/2020-3 ; Considerando, finalmente, a ausência do periculum in mora e do fumus boni iuris ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 234; e 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; ratificar o despacho (peça 42) que indeferiu a adoção de medida cautelar; levantar o sigilo que recai sobre as peças do TC Processo 036.423/2019-0 (apenso), à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; adotar as medidas a seguir e em dar ciência deste acórdão à Secretaria de Economia e Finanças do Ministério do Exército, ao representante, e ao denunciante do TC Processo 036.423/2019-0 , juntamente com a instrução de peça 40, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.883/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.423/2019-0 (DENÚNCIA) 1.2. Interessado: Secretaria de Economia e Finanças do Ministério do Exército (00.394.452/0284-58); 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Economia e Finanças do Ministério do Exército 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Marcelo José Ciscato (24.654/OAB-PR) e outros, representando Neoconsig Tecnologia S. A. (Expressocard Administradora de Cartões S/A). 1.8. recomendar à Secretaria de Economia e Finanças (SEF) do Ministério do Exército, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de, em eventual futura contratação de empresa especializada em sistema de gestão de consignações em folha de pagamentos, realizar licitação com a previsão de pagamento à Administração por parte da empresa contratada, a exemplo de procedimento licitatório com a finalidade de ofertar à rede bancária a exploração econômico-financeira da gestão da folha de pagamentos (item 9.1.1 do Acórdão 3042/2008-TCU-Plenário ), bem como da forma de pagamento mais adequada ao caso (a exemplo de pagamento de quantia fixa por transação ou por mês, entre outras alternativas possíveis); 1.9. dar ciência à Secretaria de Economia e Finanças (SEF) do Ministério do Exército, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Processo Administrativo 64689.012236/2019-06, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.9.1. a atribuição de pontos, na prova de conceito, à apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos somente por órgãos ou entidades de âmbito federal, excluindo atestados de outras esferas (item 44 do Anexo I ao Termo de Referência), não está amparada em justificativas técnicas, o que pode ter prejudicado a isonomia no certame; 1.9.2. a redação do item 6.2 do Termo de Referência, ao possibilitar a interpretação do termo "requisitos mínimos" como "requisitos obrigatórios" (e, consequentemente, eliminatórios), não atendeu ao princípio da transparência, corolário do princípio da publicidade, disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988; 1.10. encaminhar cópia da deliberação e da instrução (peça 40) ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e à Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal (Segedam/TCU), a fim de que avaliem, em eventual futura contratação de empresa especializada em sistema de gestão de consignações em folha de pagamentos, a conveniência e a oportunidade de realização de seleção pública para escolha da empresa a ser contratada, em especial sobre a possibilidade de prever pagamento à Administração por parte da empresa contratada, a exemplo de procedimento licitatório com a finalidade de ofertar à rede bancária a exploração econômico-financeira da gestão da folha de pagamentos (item 9.1.1 do Acórdão 3042/2008-TCU-Plenário ), bem como da forma de pagamento mais adequada ao caso (a exemplo de pagamento de quantia fixa por transação ou por mês, entre outras alternativas possíveis).